Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724050-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN RIBEIRO BATISTA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JONATHAN RIBEIRO BATISTA (terceiro interessado) contra decisão interlocutória de ID 234600933, integrada pela decisão dos embargos de declaração ID 235430391, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de ação de execução proposta por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (autos no 0037705-05.1996.8.07.0001), decisão no seguinte teor: “ID 232786777. Indefiro o pedido da arrematante dos imóveis e, não efetivado o depósito do valor do lance até a presente data, descumprindo o prazo de 24 horas previsto no Edital (artigo 892 do CPC), DECLARO resolvida a arrematação, em atendimento ao artigo 903, § 1o, inciso III, do CPC. Torno sem efeito o auto de arrematação do ID 232966316. ID's 232570690 e 232719628. Nada a prover quanto ao pedido dos referidos interessados, pois a hasta pública visa a quitação do débito integral objeto da presente execução, de modo que, havendo interesse na aquisição de todos os imóveis por um único arrematante, como é o caso dos autos, não há falar no leilão individual dos bens nesse momento. Ademais, o artigo 893 do CPC dispõe sobre a preferência do lançador que manifesta interesse na arrematação de todos os bens, confira-se:"Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos, em conjunto, (...)." Providencie a Secrertaria o descadastramento dos referidos terceiros. Indefiro o pedido dos executados de ID 232629017, com base na mesma fundamentação. ID 233044987. A Sra. Leiloeira destacou ao ID 232966315 que "(...) a fim de cumprir com seu múnus público perante esta R. Serventia, bem como, satisfazer o débito exequendo, esta Leiloeira Oficial sugere que em não sendo comprovado os pagamentos dos valores pela arrematante conforme determinado por Vossa Excelência, para que seja convocado o 2° colocado na disputa para perfectibilização da Arrematação." Sendo assim, uma vez que figura como 2o colocado na arrematação, DEFIRO o pedido de arrematação dos imóveis a favor do exequente pelo lance de R$ 4.531.920,00 em amortização ao crédito exequendo que é superior ao dos bens, sendo desnecessário o respectivo depósito. Sobre tal hipótese, veja-se o teor do artigo 892, § 1o, do CPC: "Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. § 1o Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente." Contudo, compete ao exequente arcar com a respectiva comissão da Sra. Leiloeira, de acordo com a previsão expressa do Edital, devendo realizar o depósito no prazo de 24 horas. Efetivado o depósito, remetam-se os autos à Sra. Leiloeira para a elaboração do auto de arrematação. ID 232990171. Com base na fundamentação acima, indefiro, por ora, o pedido do terceiro colocado no leilão, diante do deferimento da arrematação a favor do segundo colocado. ID 232706569. Nada a prover, pois foi expedido ofício nos autos em que determinada a indisponibilidade (ID 229785555) e a União sequer suscitou qualquer nulidade. ID 231994118. Intime-se o Ministério Público Federal sobre o processado até o presente momento. Após a conclusão da arrematação, os autos serão encaminhados à contadoria para a homologação do valor do débito. Intimem-se.” (ID 234600933, autos originários). “ID 235102124. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o executado insiste na questão da indisponibilidade dos bens, já apreciada nos autos conforme destacado ao ID 231948569, reiterando discussão preclusa. Ademais, observa-se que o Ministério Público Federal já foi devidamente intimado acerca da arrematação efetivada nos autos, conforme requerido ao ID 231994118. No que se refere à impugnação aos cálculos, ressalta-se que será oportunamente analisada, conforme já consignado ao ID 234600933. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. ID 235353798. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, a decisão impugnada aplicou a literalidade do artigo 903, § 1o, inciso III, do CPC, concluindo-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. ID 235682487. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, a decisão impugnada aplicou o entendimento do artigo 893 do CPC, concluindo-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Diante do depósito do valor da comissão (ID 235227794), remetam-se os autos à Sra. Leiloeira para finalizar os trâmites da arrematação. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” – ID 235430391 Nas razões, o agravante alega que “solicitou a anulação do leilão, com o objetivo de que fosse publicado novo edital contendo de forma expressa todas as regras e condições do leilão, sem inconsistências, e, consequentemente, fossem designadas novas hastas que permitissem a arrematação dos bens de forma individual”. Afirma que “o edital do leilão deve obrigatoriamente conter todas as regras e condições do certame, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que não houve qualquer menção de que o leilão seria realizado primeiramente em formato de lote único, para depois, em caso de ausência de interessados, ser possibilitada arrematação individual dos bens”. Destaca que “não se discute a existência de lei (art. 893 do Código de Processo Civil) que prevê a possibilidade de arrematação em lote único. O que se discute é a ausência de previsão expressa no edital de leilão quanto a utilização deste procedimento, o que impediu o agravante de buscar meios que lhe possibilitassem participar do leilão, em lote único — aspecto sobre o qual a decisão se mostrou omissa e contraditória”. Ressalta: “O princípio da legalidade, aplicável aos editais de leilão, impõe que o conteúdo do edital esteja em conformidade com a legislação vigente e seja rigorosamente respeitado, vedado ao Poder Judiciário atuar de forma diversa da prevista no edital, inovando ou introduzindo disposições não previstas no referido instrumento. A ausência de publicidade acerca de todos os procedimentos e condições do leilão, no edital, macula a legalidade do certame, já que os interessados em apresentar lances para apenas um dos imóveis (como o ora embargante), não foram previamente informados de que somente poderiam apresentar lances de forma individualizada em caso de leilão negativo do lote único. Houve, portanto, restrição ao livre exercício do direito do ora embargante. Imprescindível a apreciação do tema por parte do Tribunal, uma vez que o Juízo de primeira instância não analisou as alegações trazidas aos autos pelo agravante, em afronta ao disposto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.” Ao final, requer: “Diante do exposto, o agravante requer, em primeiro lugar, a concessão do pedido de efeito suspensivo, a fim de evitar-se a perfectibilização da hasta e o perecimento do direito. No mérito, requer-se o provimento do presente agravo para reformar a r. decisão agravada, declarando-se a nulidade do leilão, com a consequente determinação de nova publicação do respectivo edital, contendo de forma expressa e sem inconsistências todas as regras e condições do certame, bem como a designação de nova data para realização das hastas, viabilizando a arrematação dos bens de forma individual.” Preparo recolhido (ID 7291368). Recurso distribuído inicialmente ao Desembargador(a) FABIO EDUARDO MARQUES em razão da prevenção indicada na certidão de ID 72959822 – ID 72965657. Autos redistribuídos por determinação do Desembargador(a) FABIO EDUARDO MARQUES por constar a distribuição de recurso anterior (AGI 0721148-83.2025.8.07.0000) interposto contra a mesma decisão – ID 73024946. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em fase de cumprimento de sentença); conheço do agravo de instrumento, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória pela qual deferido o pedido de arrematação dos imóveis em favor do exequente no valor de R$ 4.531.920,00. O agravante JONATHAN RIBEIRO BATISTA, na condição de terceiro interessado, insurge-se contra a decisão alegando que no edital do leilão “não houve qualquer menção de que o leilão seria realizado primeiramente em formato de lote único, para depois, em caso de ausência de interessados, ser possibilitada arrematação individual dos bens”. Diz que “ausência de publicidade acerca de todos os procedimentos e condições do leilão, no edital, macula a legalidade do certame, já que os interessados em apresentar lances para apenas um dos imóveis (como o ora embargante), não foram previamente informados de que somente poderiam apresentar lances de forma individualizada em caso de leilão negativo do lote único. Houve, portanto, restrição ao livre exercício do direito do ora embargante”. E requer, além da reforma da decisão para declarar a nulidade do leilão com a realização de nova publicação do edital e novo procedimento de alienação judicial dos bens, concessão do efeito suspensivo para impedir o aperfeiçoamento da arrematação. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de danos não evidenciados. Consta dos autos que, em sede de execução proposta por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP e ESPÓLIO DE: LINO MARTINS PINTO, foi determinada a penhora dos imóveis: Apartamento no 104 (SQN 107, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, 2o CRI local no. 56.004); Apartamento no 206 (SQN 107, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, Insc. no 48009032, 2o CRI local no. 56.014); Apartamento no 207 (SQN 107, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, Insc. no 48008729, 2o CRI local no. 56.015) e Apartamento no 405 (SQN 107, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, Insc. no 48008958, 2o CRI local no. 56.029). Consta do Edital que os imóveis foram assim avaliados (ID 230323518, na origem): “Apartamento no 104 – AVALIAÇÃO: R$ 1.276.800,00 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil e oitocentos reais), em 08 de outubro de 2024. LANCE MÍNIMO 2o LEILÃO: R$ 638.400,00 (seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais). Apartamento no 206 – AVALIAÇÃO: R$ 1.276.800,00 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil e oitocentos reais), em 08 de outubro de 2024. LANCE MÍNIMO 2o LEILÃO: R$ 638.400,00 (seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais). Apartamento no 207 – AVALIAÇÃO: R$ 1.591.800,00 (um milhão, quinhentos e noventa e um mil e oitocentos reais), em 08 de outubro de 2024. LANCE MÍNIMO 2o LEILÃO: R$ 795.900,00 (setecentos e noventa e cinco mil e novecentos reais). Apartamento no 405 – AVALIAÇÃO: R$ 1.498.440,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil e quatrocentos e quarenta reais), em 08 de outubro de 2024. LANCE MÍNIMO 2o LEILÃO: R$ 749.220,00 (setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte reais). AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ 5.643.840,00 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos e quarenta reais), em 08 de outubro de 2024. LANCE MÍNIMO 2o LEILÃO: R$ 2.821.920,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e um mil e novecentos e vinte reais).” Os referidos imóveis foram levados a hasta pública em 8/4/2025 e não houve lance em 1a hasta pública, conforme consta da Certidão Negativa (ID 232430559). Em 2a hasta, realizada em 11/4/2025 e, de acordo com a petição apresentada pela leiloeira oficial, os bens foram arrematados por AURORA GERENCIAMENTO COBRANÇA DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES S/A (ID 232966315) pelo lance de R$ 4.561.920,00. Informado ainda pela leiloeira que consta como 2o lance ofertado por Antônio Pereira (exequente), no valor de R$ 4.531.920,00 para pagamento à vista – ID 232966316. O primeiro colocado na arrematação não efetuou o pagamento dentro do prazo legal e sobreveio a decisão agravada pela qual deferida a arrematação ao 2o colocado pelo lance de R$ 4.531.920,00. Pois bem. O agravante é terceiro interessado, e alega nulidade da hasta pública realizada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, sustentando que o edital do leilão não teria previsto expressamente que a alienação dos 4 imóveis seria realizada em lote único, sendo facultada a arrematação individual dos imóveis somente na impossibilidade de venda em lote único. Contudo, verifica-se que o agravante não trouxe autos qualquer comprovação no sentido de ter sido impedido de oferecer lances individuais a determinado imóvel de seu interesse, como alega. Na verdade, tanto no Juízo de origem, como agora em sede recursal, não foi colacionado nem mesmo qualquer demonstrativo de que tenha tentado participar do leilão. Assim, não se verifica qualquer nulidade na alienação dos bens por bloco, tendo em vista não haver nos autos comprovação no sentido de a venda em bloco ter significado qualquer prejuízo ou impedido interessado em participar. Não se revela razoável o desfazimento da arrematação sem comprovação de situação efetiva apta a frustrar a competitividade da venda, até porque consta dos autos a informação prestada pela leiloeira que “o bem foi arrematado com intensa disputa pela pessoa jurídica, AURORA GERENCIAMENTO COBRANÇA DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no.: 47.318.920/0001-16, em 2o leilão, com lance ofertado na data de 11/04/2025 às 17:12:01 horas”. Considerando-se tal fato e também o valor da venda dos bens (R$ 4.531.920,00), bastante superior ao valor que estava autorizado para a venda em 2a hasta (R$ 2.821.920,o00), não há indicativos de prejuízo. Destaca que o Código de Processo Civil, ao definir os requisitos do edital para alienação de bens (art. 886), não estabelece obrigatoriedade de constar em edital venda em lote único. Portanto, inexistindo exigência legal quanto ao ponto, somente diante da demonstração de prejuízo efetivo as partes seria razoável reconhecer nulidade decorrente de não constar tal informação (venda em lote único) no edital. Desse modo, a simples alegação do terceiro interessado no sentido de que houve prejuízo a competitividade do leilão, desacompanhada de comprovação efetiva, não se mostra suficiente para reconhecer qualquer nulidade. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora